Tribunal: STJ
Processo: 0086283-02.2004.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2357299 - AM
(2023/0145571-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
AGRAVADO
: VALDEMIR BERNARDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA DA
E
SÚMULA N. 7/STJ
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AGRAVO
ART. 1.022
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, por
inexistência de violação do
do CPC, incidência da
e
art. 1.022
Súmula n. 7/STJ
prejudicialidade do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia cinge-se à ocorrência de prescrição intercorrente em execução,
diante de alegada inércia da exequente e da utilidade das diligências promovidas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente.
4. A Corte de origem manteve a sentença ao concluir pela paralisação prolongada e
injustificada do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao
do
art. 1.022
CPC por omissão do Tribunal de origem quanto à suposta diligência da exequente;
(ii) verificar se a análise da ocorrência de prescrição intercorrente demanda
reexame de matéria fático-probatória, atraindo o óbice da
e (iii)
Súmula n. 7/STJ;
estabelecer se é possível o conhecimento do recurso por divergência
jurisprudencial, diante da incidência de óbice material à análise da tese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem entrega
art. 1.022
prestação jurisdicional fundamentada, ainda que contrária ao interesse da parte.
7. Incide a
pois acolher a tese de diligências úteis demandaria
Súmula n. 7/STJ,
reexame do acervo fático-probatório para aferir a efetividade das medidas e a
Documento eletrônico VDA54039994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cc673ccb-5f47-426e-9acb-1fadbe221a24

inércia na execução.
8. Fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial quando a tese depende de
premissas fáticas obstadas pela Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. A inexistência de omissão no acórdão recorrido afasta a
Tese de julgamento:
alegação de violação ao
do CPC quando a prestação jurisdicional é
art. 1.022
prestada de forma clara e fundamentada. 2. A análise sobre a efetividade das
diligências realizadas pelo credor para fins de afastamento da prescrição
intercorrente demanda reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da
3. A incidência da
impede o
Súmula n. 7/STJ.
Súmula n. 7/STJ
conhecimento do recurso especial também pela alínea “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, quando a divergência está fundada em matéria fática.”
CPC, arts. 1.022, 921, III, §§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7 e 83;
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.370.899/SP,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2013.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54039994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cc673ccb-5f47-426e-9acb-1fadbe221a24

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2357299 - AM (2023
/0145571-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS -
DF011694
RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
AGRAVADO
: VALDEMIR BERNARDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA DA
E
SÚMULA N. 7/STJ
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AGRAVO INTERNO
ART. 1.022
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, por
inexistência de violação do
do CPC, incidência da
e
art. 1.022
Súmula n. 7/STJ
prejudicialidade do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia cinge-se à ocorrência de prescrição intercorrente em execução,
diante de alegada inércia da exequente e da utilidade das diligências promovidas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente.
4. A Corte de origem manteve a sentença ao concluir pela paralisação prolongada e
injustificada do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao
do CPC
art. 1.022
por omissão do Tribunal de origem quanto à suposta diligência da exequente; (ii)
verificar se a análise da ocorrência de prescrição intercorrente demanda reexame de
matéria fático-probatória, atraindo o óbice da
e (iii) estabelecer se
Súmula n. 7/STJ;
é possível o conhecimento do recurso por divergência jurisprudencial, diante da
incidência de óbice material à análise da tese.
Documento eletrônico VDA52340760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:41
Código de Controle do Documento: b18ad9d8-cde1-4d03-9703-9ec354f969e4

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem entrega
art. 1.022
prestação jurisdicional fundamentada, ainda que contrária ao interesse da parte.
7. Incide a
pois acolher a tese de diligências úteis demandaria
Súmula n. 7/STJ,
reexame do acervo fático-probatório para aferir a efetividade das medidas e a inércia
na execução.
8. Fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial quando a tese depende de
premissas fáticas obstadas pela Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. A inexistência de omissão no acórdão recorrido afasta a
Tese de julgamento:
alegação de violação ao
do CPC quando a prestação jurisdicional é
art. 1.022
prestada de forma clara e fundamentada. 2. A análise sobre a efetividade das
diligências realizadas pelo credor para fins de afastamento da prescrição
intercorrente demanda reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da
3. A incidência da
impede o
Súmula n. 7/STJ.
Súmula n. 7/STJ
conhecimento do recurso especial também pela alínea “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, quando a divergência está fundada em matéria fática.”
CPC, arts. 1.022, 921, III, §§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7 e 83;
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.370.899/SP,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2013.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra a decisão de fls. 544-548, que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, em razão dos seguintes fundamentos: (i) inexistência de
violação ao
I e II, do CPC; (ii) incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
art. 1.022,
alegada ofensa ao
III, §§ 1o e 4o, do CPC; e (iii) prejudicialidade da análise
art. 921,
do dissídio jurisprudencial.
Alega violação ao
I e II, do CPC, porque o Tribunal de origem
art. 1.022,
não teria se manifestado sobre a ausência de inércia da FUNCEF e sobre a aplicação
do
III, §§ 1o e 4o, do CPC (fls. 554-556).
art. 921,
Documento eletrônico VDA52340760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:41
Código de Controle do Documento: b18ad9d8-cde1-4d03-9703-9ec354f969e4

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ tanto pela alínea como
a
pela alínea do
III, da Constituição Federal, afirmando tratar-se de matéria
c
art. 105,
jurídica e apontando violação ao
III, §§ 1o e 4o, do CPC (fls. 556-558).
art. 921,
Aduz divergência com o AgInt na PET no MS n. 2.840/DF.
Afirma que o acórdão recorrido reconheceu a prescrição intercorrente
apesar de inúmeras diligências realizadas, e requer o afastamento da prescrição com
o prosseguimento da execução (fls. 556-558).
Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo interno
pela Quarta Turma para: (i) dar provimento ao recurso especial por violação ao
I, do CPC, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
art. 1.022,
julgamento dos embargos de declaração; e (ii) afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ
e dar provimento ao recurso especial para afastar a prescrição intercorrente (fl. 558).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 360.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de execução de título extrajudicial.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição
intercorrente e extinguiu o feito com base nos arts. 487, I, 924, V, e 925 do CPC.
A Corte a quo manteve a sentença, negando provimento à apelação, e
rejeitou embargos de declaração por ausência dos vícios do
do CPC.
art. 1.022
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou violação aos arts.
921, III, §§ 1o e 4o, e 1.022, I e II, do CPC, além de dissídio jurisprudencial, com
referência ao Tema n. 877 e aos precedentes
e AgInt no
REsp n. 1.604.412/SC
REsp n. 1.611.111/PR.
Documento eletrônico VDA52340760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:41
Código de Controle do Documento: b18ad9d8-cde1-4d03-9703-9ec354f969e4

Nas razões do agravo interno, sustenta omissão do Tribunal de origem
quanto à ausência de inércia da exequente e à aplicação do
III, §§ 1o e 4o, do
art. 921,
CPC; afirma não incidir a Súmula n. 7 do STJ por se tratar de matéria jurídica; e
aponta divergência jurisprudencial.
Conforme consta na decisão agravada, não se verifica ofensa ao art. 1.022,
I e II, do CPC. O Tribunal estadual registrou cinco suspensões deferidas e
paralisação superior a sete anos, concluindo pela prescrição intercorrente, além de
destacar que os embargos de declaração não apontaram vícios e buscavam rediscutir
o mérito.
Assim, embora a agravante alegue omissão, a instância ordinária enfrentou
o cerne da controvérsia, não havendo como reconhecer violação ao
do
art. 1.022
CPC.
De igual modo, não procede a tese de afastamento da Súmula n. 7 do STJ.
A revisão do reconhecimento da prescrição intercorrente, na espécie, demandaria
reexame da dinâmica fática das suspensões, paralisações e diligências efetivamente
realizadas, o que é incompatível com a via especial.
No caso, é evidente que, a alegação da FUNCEF de que não houve inércia
de sua parte é uma questão eminentemente fática. Para o STJ concluir de forma
diversa do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o processo de execução,
analisar cada petição, cada diligência solicitada e o resultado obtido. Essa análise da
"dinâmica fática" do processo é vedada em sede de recurso especial, conforme o
enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse contexto, mantém-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
ponto relativo ao
III, §§ 1o e 4o, do CPC. Nesse sentido, os julgados já
art. 921,
mencionados na decisão agravada: AREsp n. 2.775.566/MG.
Documento eletrônico VDA52340760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:41
Código de Controle do Documento: b18ad9d8-cde1-4d03-9703-9ec354f969e4

Quanto ao dissídio jurisprudencial, permanece prejudicado, pois a tese foi
afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AREsp n. 1.811.500/SP.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52340760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:41
Código de Controle do Documento: b18ad9d8-cde1-4d03-9703-9ec354f969e4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.357.299 / AM
Número Registro: 2023/0145571-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041561420218040000
00041596620218040000
00862830220048040001
200041561420218040000
41561420218040000 41596620218040000 862830220048040001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
AGRAVADO
: VALDEMIR BERNARDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
Documento eletrônico VDA54009946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:00
Código de Controle do Documento: fe1e1ffe-348a-4eb3-8260-e0ce951aeaf3

ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
AGRAVADO
: VALDEMIR BERNARDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:00
Código de Controle do Documento: fe1e1ffe-348a-4eb3-8260-e0ce951aeaf3